Tribunal: TJMT
Processo: 1012428-48.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012428-48.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CNPJ: 45.112.796/0001-02 (EMBARGANTE), PABLO COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.114.826/0001-10 (EMBARGANTE), ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.249.856/0001-33 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), LEANDRO FONSECA FERREIRA - CPF: 323.883.898-95 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), IGOR FERNANDO MIRANDA ANACLETO - CPF: 020.210.901-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 45.645.886/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por PABLO COSTA ESCOBAR, DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR e ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR, todos em RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Agravo de Instrumento (id. 153274164), que: POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Sustentam que, o v. acordão foi omisso ao não analisar todos os fundamentos legais necessários à resolução da demanda, quais sejam, aqueles expressos pelos artigos 47, 49, 52, inciso III e 6º, §4º, todos da Lei 11.101/05, sobretudo o artigo 47 que dispõe sobre o objetivo maior da recuperação judicial, que é viabilizar a superação da crise econômico-financeira das empresas.

Argumentam que ao prover parcialmente o Agravo de Instrumento, esta Câmara foi na contramão do princípio insculpido na lei recuperacional, pois permitir que os credores inscrevam os Recuperandos em órgãos de proteção ao crédito impedirá demasiadamente seu processo de soerguimento.

Afirmam ainda que resta omisso o v. acórdão embargado, ao não observar que a r. decisão agravada não previu a exclusão dos protestos e negativações, tampouco a exclusão dos débitos, mas tão somente a sua suspensão, assim como estão suspensas todas as ações executivas e atos de constrição.

Requerem sejam recebidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, com espeque nos incisos II, do artigo 1.022 c/c artigo 1.025 do CPC, para esclarecer a omissão do v. acórdão, que não apreciou adequadamente a controvérsia de acordo com os dispositivos legais trazidos aos autos, atinentes ao caso.

Por fim, acrescentam que, o presente instrumento processual serve para aperfeiçoar a prestação jurisdicional e para prequestionar de forma expressa a matéria federal disciplinada pelos artigos 47, 49, 52, inciso III e 6º, §4º, todos da Lei 11.101/05.

Contrarrazões. (id. 154181650)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição dos aclaratórios. (id. 155863199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por PABLO COSTA ESCOBAR, DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR e ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR, todo em EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Agravo de Instrumento (id. 153274164), que: POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERE PROCESSAMENTO – NECESSIDADE DO PRODUTOR RURAL (PESSOA FÍSICA) ESTAR INSCRITO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS PARA FAZER JUS AO BENEFÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – PRECEDENTES - SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DOS APONTAMENTOS DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES EM NOME DAS RECUPERANDAS EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É admissível a formação do litisconsórcio ativo, se evidenciado a existência de grupo econômico e certa simbiose patrimonial entre as pessoas jurídicas, notadamente se o processamento separado das ações de recuperação de cada uma das sociedades, essencialmente interligadas, pode comprometer o soerguimento do grupo.

A jurisprudência atual do STJ é pela desnecessidade de o produtor rural (pessoa física) estar inscrito há mais de 2 (dois) anos na Junta Comercial para ter direito ao benefício da recuperação judicial.

Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.

”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ainda, no que tange a alegação de omissão, também deve ser rejeitada, pois o v. acordão ratificou a r. decisão e assim, ficou consignado:

“(...)Por fim, em relação à suspensão dos apontamentos existentes em nome dos recuperandos inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, o recurso comporta provimento.

Com efeito, com o deferimento do processamento da recuperação judicial, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005.

Contudo, o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem o condão de atingir o direito material dos credores, não havendo, portanto, a exclusão dos débitos, de modo que devem ser mantidos os registros do nome dos devedores nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS PROTESTOS E APONTAMENTOS RESTRITIVOS - CABIMENTO APENAS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão ou exclusão dos protestos e dos apontamentos restritivos da recuperanda e dos sócios por débitos sujeitos ao plano de recuperação judicial é cabível apenas após a sua homologação (AREsp nº. 555.308/PR). (N.U 1015690-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

Ainda:

“Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que indeferiu pedido de suspensão dos protestos existentes em nome das recuperandas – Plano de recuperação judicial pendente de aprovação em assembleia geral de credores e homologação judicial – Novação não operada – Alcance limitado da suspensão do "stay period", que não se estende ao protesto de títulos (Lei nº 11.101/2005, art. 6º, II) – Deferimento do processamento da recuperação judicial que não atinge o direito material dos credores – Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal – Pretensão que fere a transparência nas relações empresariais – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2037726-42.2021.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE MEDIDAS DE BUSCA DE APREENSÃO. BENS ESSENCIAIS. ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTOS E RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTENCIA DE PREVISÃO LEGAL. A suspensão das medidas de busca e apreensão de bens essenciais da recuperanda para o exercício de sua atividade empresarial tem como escopo a manutenção de suas atividades, cumprindo o plano de recuperação e consequentemente auxiliando no soerguimento da empresa. Estando em termos a documentação, o magistrado deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções ajuizadas contra o devedor, não abarcando os protestos e as inscrições existentes nos cadastros de restrição ao crédito. Recurso conhecido e provido em parte. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.555572-5/002, Relator (a): Des.(a) Albergaria Costa, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2021, publicação da súmula em 17/05/2021)

Logo, devem ser mantidos os registros em nome dos devedores nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.”. (id. 150287155)

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023